Tribunal: TJDFT
Processo: 0708449-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO DE DELITOS. ADEQUADO. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não é inepta a denúncia que atende às diretrizes do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos imputados aos acusados, com todas as suas circunstâncias, possibilitando o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. 1.1. No caso dos autos, a exordial acusatória narrou, a contento, os fatos que deram ensejo às infrações penais, bem com todas as suas circunstâncias, e identificando as condutas dos denunciados, além de se fazer acompanhar pelo rol de testemunhas.

2. Não se vislumbra nulidade por cerceamento de defesa quando os relatórios policiais trazem em destaque colacionados os dados fornecidos pelas operadoras de telefonia em que basearam suas conclusões e ademais, a Defesa também tem acesso às planilhas originais.

3. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo majorado e extorsão, notadamente, pelas declarações das vítimas corroborados pelos relatos dos policiais sobre as minuciosas diligências investigativas, bem como, pelas perícias técnicas colacionadas, inviável a absolvição por insuficiência de provas.

4. Os delitos de roubo e extorsão são diversos e autônomos, de espécies diferentes, caracterizados por ações típicas distintas, o que afasta a possibilidade de aplicação do concurso formal de crimes ou da continuidade delitiva.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.